Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016929-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO COMANDOLLI - CPF: 030.624.149-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA - CNPJ: 00.988.972/0004-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIR MARIA MAESTRI COMANDOLLI - CPF: 447.940.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME BARNI - CPF: 246.965.369-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – RAI – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568/STJ – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

Nos termos da Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso, monocraticamente.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, em face do
decisum
proferido, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, pelo qual foi provido o Recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Sustenta o Recorrente que o
decisum
é nulo, já que não se enquadra nas hipóteses do artigo 932, do Código de Processo Civil e não lhe foi oportunizada a sua apresentação.

Sustenta que a dispensa da contraminuta somente se justificaria se fosse negado seguimento ou desprovido o Recurso, pois a decisão seria em benefício do Recorrido.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 79081463, pág. 01).

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, em face do
decisum
proferido, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, pelo qual provi o Recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Da análise do caderno processual, a alegação de nulidade do
decisum
, por falta de oportunizar a apresentação da contraminuta, no Recurso de Agravo de Instrumento, não merece acolhimento, já que o artigo 932, nos incisos III e IV, do CPC, permite ao Relator não conhecer do Recurso, como também provê-lo, quando for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento no sentido de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE
–
IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO
–
PRECLUSÃO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
–
INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1.
Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que,
nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator
negar ou
dar provimento amparado em súmula
, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.

2. (...). (AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). (Negritei).

Enfatizo que a Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Registro, como salientado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, oposto pelo Agravante, que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual, e a apresentação da contraminuta pelo ora Embargante em nada contribuiria para a alteração da decisão recorrida. Portanto, não há violação ao princípio do contraditório.

Por tais considerações, tenho que o Agravo Interno deve ser desprovido.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021